Tribunal: TJMT
Processo: 1037522-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037522-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE XAVIER PEREIRA - CPF: 024.739.061-57 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E
menta
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
Recurso Inominado para condenar o município ao pagamento de diferenças salariais do piso do magistério, mas limitou a condenação ao período a partir de 2022. A embargante alega contradição e erro material, sustentando que o cálculo que afastou a condenação para 2021 foi equivocado e que o direito também existe para aquele ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e erro material ao excluir o ano de 2021 da condenação, por entender que a remuneração paga naquele período foi superior à devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas ou o direito aplicável. O acórdão analisou expressamente o período de 2021 e fundamentou sua exclusão, inexistindo vício de contradição.

4. A discordância quanto à metodologia de cálculo adotada no acórdão para apurar verbas salariais constitui inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando como erro material passível de correção, especialmente quando o julgado demonstrou, com base no cálculo adotado, que o valor pago era superior ao devido.

5. A pretensão da embargante de modificar o entendimento exposto na decisão embargada, rediscutindo o mérito do julgado, extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a solucionar o inconformismo da parte com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, não se configurando pela divergência entre a decisão e elementos externos, como provas ou a interpretação da parte. 2. A discordância quanto à metodologia de cálculo adotada no acórdão para apurar verbas salariais constitui inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando como erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36058 AM, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, Julgado em 22/04/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1816722 MG, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 22/11/2021; TJMT, N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1037522-87.2025.8.11.0001

Embargante
: ELAINE XAVIER PEREIRA

Embargado
: MUNICÍPIO DE COLNIZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ELAINE XAVIER PEREIRA opôs Embargos de Declaração (ID 328227394/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327545858/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois, embora tenha dado provimento ao recurso, limitou a condenação ao período a partir de 2022, excluindo o ano de 2021, com base em um erro material no método de cálculo utilizado para aferir o salário devido, o que contraria as provas dos autos que demonstram a defasagem salarial também em 2021.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID 334602390/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

No caso, a embargante alega que o acórdão é contraditório por dar provimento ao recurso, mas limitar a condenação a partir de 2022. Contudo, não há contradição interna no julgado. O acórdão analisou expressamente o período de 2021 e concluiu, de forma fundamentada, que não havia diferenças a serem pagas naquele ano, conforme o seguinte trecho:

“Isso porque, multiplicando o valor do piso salarial no ano de 2021 pelos coeficientes de progressão de classe e nível C/07 (1,86) e C/08 (1,88), em que a autora esteve enquadrada no referido ano, apura-se como salário base correto as quantias de R$ 4.025,19 e R$ 4.068,47, respectivamente. Destarte, da simples análise dos holerites juntados, verifica-se que a servidora, em todo esse ano, recebeu quantia superior ao salário base calculado a partir do piso nacional.”

O provimento do recurso reformou a sentença de total improcedência, mas não implicou, necessariamente, o acolhimento integral de todos os valores pleiteados. A decisão é logicamente coesa ao analisar cada período e condenar o pagamento apenas onde constatou a defasagem.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
, sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao somar os coeficientes de progressão em vez de aplicá-los de forma sucessiva. Contudo, a escolha da metodologia de cálculo não constitui erro material, mas sim parte do próprio mérito do julgamento e da fundamentação jurídica adotada pelo julgador.

A discordância com o método de cálculo utilizado para aferir o valor devido é matéria de mérito, que reflete o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se enquadrando como erro material passível de correção por esta via. Ademais, o cálculo realizado no acórdão demonstrou que, em 2021, o salário base pago (R$ 4.119,65) foi superior ao apurado com base no piso salarial nacional (R$ 4.068,47), o que reforça a coerência da decisão.

Portanto, inexiste erro material que justifique a retificação de decisão embargada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026